Tribunal: TJMT
Processo: 1023462-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1023462-88.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Alais Soares Beariz e outros impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na majoração e implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes a título de contribuição para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso, a partir de 01/6/2020, conforme o Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020.
Na petição inicial os impetrantes narram que “são militares do Estado de Mato Grosso e fazem parte do sistema previdenciário de regime estatutário gerido pelo primeiro Réu e, desde o dia primeiro de junho de 2020 vêm sofrendo ilegalidade e abuso de Poder por parte dos Réus, que de forma ardilosa insistem em cobrar alíquota diversa da permitida pela legislação estadual e federal, vez que sendo servidores militares detém por força constitucional direito à cobrança de alíquota diversa do que foi estipulado aos servidores civis”.
Alegam que “por determinação constitucional e inteligência do artigo 24-C do Decreto-Lei no 667/1696 a incidência da contribuição previdenciária aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios deverão ter igual alíquota aplicada às Forças Armadas, ou seja, 9,5% (nove e meio porcento) a partir de 1o de janeiro de 2020 e 10,5% em 1o de janeiro de 2021”.
Afirmam, neste contexto, que “com a entrada em vigor da EC 103/2019, os militares dos Estados passaram a ter tratamento, no que tange a regras gerais de inatividade, diretamente da União, visto que o artigo 22, XXI, determinou que a competência para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão das policias militares e dos bombeiros militares passaria para a UNIÃO”, sendo que este ente federativo, visando estabelecer tratamento isonômico e parametrizado aos militares, promulgou a Lei no 13.954/2019 estabelecendo que os mesmos, inclusive os estaduais, observariam a alíquota de contribuição prevista para as Forças Armadas (9,5%), bem como que nenhuma norma atinente ao Regime Próprio de Previdência Social poderá ser aplicada ao Sistema de Proteção Social das Militares (arts. 24-C e 24-E).
Asseveram que, em razão da nova normatização, “o Estado de Mato Grosso, mediante processo legislativo legítimo, promoveu a alteração na legislação estadual, reconhecendo aos militares o direito de incidir a alíquota prevista na legislação federal” (Leis Complementares estaduais 202/2004 e 654/2019), de sorte que não poderia “aplicar alíquota diferente do quanto previsto na Lei Federal no 13.954/2019, sob pena de violar o princípio da simetria. Tanto é verdade que o Estado de Mato Grosso ao incluir a alíquota para os servidores públicos civil, tomou por base a reforma da previdência nascida com a EC no 103/2019, visto que aplicou o índice a esses servidores que estavam limitados de forma geral na reforma constitucional”.
Asseguram, todavia, que “Não obstante tal fato, o Estado de Mato Grosso com fundamento na decisão judicial proferida na ACO 3396, entendeu por bem que a decisão proferida decretou a perda da eficácia ou a vigência dos dispositivos previsto no § 7o da lei complementar no 694/2020, o que autorizaria a aplicação do § 8o da legislação estadual LC no 694/2020”, sendo este entendimento equivocado e contrário aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, pois “a decisão liminar concedida na ACO 3396 em momento algum acolheu a tese do Estado de inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.954/2019, artigo 24- C. Deste modo, não há que se falar em perda da eficácia ou vigência dos dispostos previstos no § 7o da Lei Complementar 654/2020”.
Concluem, assim, que “a) não existe qualquer decisão judicial determinado à suspensão ou perda da eficácia dos efeitos da aplicação da lei criada pelo Estado de Mato Grosso; b) que existe decisões judiciais determinando ao Estado de Mato Grosso que cumpra a legislação estadual; c) que em remota hipótese de a teste estatal prospetar, este por força do artigo 24-E, parágrafo único, encontra-se impedido de aplicar a regra geral dos servidores civis para os militares; e) só cabe ao Estado aplicar a alíquota prevista no §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 654/2020, nos moldes da CRFB e Lei Federal”.
Afiançam, nesta senda, que “caso vigore a interpretação do Estado e este efetue a cobrança de 14% de contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, restarão violadas as regras basilares previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, em especial as prevista nos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso XI”.
Na sequência, discorrem sobre o papel do Judiciário no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos do Poder Executivo e aduzem que “em proposta legislativa legítima, realizada em 2020 garantiu aos Autores o direito de receber a incidência da previdência no importe estabelecido na legislação federal o que gerou diversas expectativas e, agora por força de uma interpretação diversa, o Estado tentar mudar a regra do jogo, em total afronta ao princípio da não surpresa, agindo, por conseguinte em flagrante má-fé”.
Por fim, após defenderem a presença dos requisitos legais necessários, requerem a concessão de medida liminar “para que SEJA DETERMINADA às autoridades coatoras, que se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020; E Seja aplicado o percentual de 9,5%, conforme previsto no §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.
No mérito, pleiteiam “seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para que: a) seja reconhecida e declarada a ilegalidade dos atos administrativos praticados pelas autoridades coatoras, que efetuaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% para 14%, a partir de 01 de junho de 2020; e b) Seja reconhecido o direito dos Impetrantes em verem aplicado os percentuais de alíquota para contribuição do regime de inatividade e pensão dos militares, conforme §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”. (Id 66424973)
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, após analisar os argumentos expendidos na petição inicial e modificando entendimento que até então vinha esposando, penso que deve ser indeferida a liminar postulada pelos impetrantes.
Explico-me:
A controvérsia posta na presente ação mandamental reside na suposta ilegalidade/arbitrariedade da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade dos proventos dos impetrantes, militares estaduais na reserva remunerada e pensionistas, a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, e não do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
Rememorando os fatos relativos a esta questão, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.
Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - (...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” Grifei.
Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:
“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”. Grifei.
Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal”. Destaquei.
A partir de então, os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passará a ser de 10,5%.
Na linha das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.
Por força da alteração trazida por essa lei, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (...)”.
Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no 13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2019, passou a prever o seguinte, verbis:
“Art. 202. (...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.
Nada obstante, considerando a inviabilidade de aplicar a alíquota na forma prevista no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstenha de lhe cominar qualquer sanção em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu, em 19/5/2020, a liminar suplicada, para “determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”. Grifei.
Em consequência desta decisão do Pretório Excelso, foi determinado o desconto de contribuição previdenciária no patamar de 14% sobre os proventos dos impetrantes a partir de 01/06/2020, mesmo percentual aplicado aos servidores civis estaduais pela Lei Complementar no 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar estadual no 654/2020.
Esse fato, vale dizer, levou à impetração, de início, do Mandado de Segurança Coletivo no 1013270-96.2020.8.11.0000, pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT, afirmando que a referida medida cautelar não teria o alcance que lhe foi conferido pelos impetrados, pois, apesar do requerimento expresso, tal decisum não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação de alíquota previdenciária distinta aos militares estaduais (aquela estabelecida para as Forças Armadas), mas apenas reconheceu a impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual aos militares locais.
Ao analisar este mandamus – e inúmeros outros impetrados individualmente – inicialmente entendi presentes os requisitos legais necessários à concessão da liminar buscada pela referida associação, ao fundamento, ora sintetizado, de que, com a alteração introduzida pela Lei Complementar no 654/2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004 passou a não mais prever alíquota previdenciária de forma específica para os militares estaduais, preconizando, apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, ser-lhes-ia aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), o que não atenderia o comando estabelecido na medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396.
Contudo, recentemente o Pretório Excelso examinou o mérito da referida demanda e julgou-a procedente, nos seguintes moldes, verbis:
“Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...).
Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3o, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, §1o, abaixo destacado:
“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)
§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”
O artigo 142, § 3o, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.
De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias normativas mais condizentes com a atividade do legislador estadual ou municipal. A compreensão da terminologia “diretrizes e princípios fundamentais” não pode ser ampliada a ponto de tolher a capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo.
Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “problema sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do âmbito normativo das chamadas ́normas gerais ́. E, nesse ponto, como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ́normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares ́, há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ́forças auxiliares e reserva do Exército ́ (Const., art. 144, § 6o)” (ADI 1.540, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001).
Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.
Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados.
No presente caso, o Autor sustenta que a “Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.
Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais.
Esta CORTE, quando do julgamento da ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016, teve a oportunidade de se manifestar sobre a divisão de competências em matéria previdenciária. Referida Ação Direta foi ajuizada pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL e pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares – ANASPRA, na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 8o, 9o e 10o da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição previdenciária aos Militares Estaduais ativos e inativos nos moldes dos servidores públicos civis, conteúdo normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Cível Originária. Naquela oportunidade, esta CORTE entendeu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”.
(...)
Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.
Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”. Grifei.
A ementa do referido julgado restou assim redigida, verbis:
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”.
Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida na ACO 3396/MT, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a procedência da tese do Estado de Mato Grosso de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal no 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, fato que torna o referido diploma legal incompatível com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, e autoriza o ente estatal a aplicar a legislação estadual sobre a matéria à mencionada categoria.
Pois bem.
À luz deste entendimento e da regra de que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, CPC), a interpretação conferida pelos agravados ao referido decisum para aplicar aos militares estaduais a alíquota de 14%, com base na Lei Complementar no 202/2004, alterada pela Lei Complementar no 654/2019, não me parece equivocada nesta fase processual preambular, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 à Carta Magna pela Suprema Corte.
Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, a priori, a tese até então adotada de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, aliado ao fato de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor “sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso” (vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8o do seu art. 2o, inserido pela Lei Complementar no 659/2019, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) aos militares estaduais no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Ora, certamente que o reconhecimento da incompatibilidade constitucional da Lei federal no 13.954/2019 por decisão de cognição exauriente do Supremo Tribunal Federal implica a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que versa sobre a alíquota a ser aplicada à categoria dos militares estaduais. Como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.
Por efeito, revendo a posição antes adotada em razão da superveniência de decisão de mérito da Suprema Corte na ACO 3396, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pelos impetrantes (fumus boni iuris).
Quanto ao periculum in mora, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, certamente não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), pois, em sendo os impetrantes vitoriosos no mandamus, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.
Posto isso, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados, INDEFIRO a liminar postulada por Alessandro Alais Soares Beatriz e outros.
3. Notifiquem-se as autoridades apontadas coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
6. Cumpra-se, inclusive retificando-se a autuação do presente mandamus para excluir a expressão “coletivo”, a qual se aplica apenas às ações mandamentais impetradas por uma das entidades especificadas no art. 21 da Lei no 12.016/2009, não sendo este o caso dos autos.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora